Tribunal: CARF
Processo: 10120.727397/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727397/2011-39
ACÓRDÃO
1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEZ ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
BENEFÍCIOS DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NOVO
DISCIPLINAMENTO LEGAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. RESP 1945110/RS -
TEMA 1182 DO STJ.
As subvenções governamentais relativas ao ICMS concedidas pelos Estados
e DF são consideradas subvenções para investimento, não sendo, por isso,
computadas na determinação do lucro real, sendo vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no artigo 30 da Lei no
12.974/2014.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente a mesma decisão do principal, eis que
ambos tratam de mesma matéria fática e não há aspectos específicos a
serem apreciados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando os esclarecimentos do acórdão recorrido, o presente processo trata de
lançamento para exigência das seguintes infrações:
a) Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ ( a fls. 682 e segs.), pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 78.449,59, referente aos fatos
geradores 31/12/2008, sendo assim descritos os fatos apurados:
“0001 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme termo de verificação fiscal em anexo.
(...)
b) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (a fls. 691 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 197.732,96, referente aos fatos geradores
31/12/2008, sendo assim descritos os fatos apurados:
“0001 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme termo de verificação fiscal em anexo.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 706/729), na
qual argumentou precipuamente que os valores questionados pela fiscalização se tratam de
subvenção para investimento concedido pelo estado de Goiás por meio de benefício fiscal de ICMS
do programa Produzir, criado pela Lei 13.591/2000 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.265/2000.
Por meio do acórdão no 03-80.217, a 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/17
O § 4o do art. 30 da Lei 12.973/14, inserido pela Lei Complementar 167/17, coloca
como condições para o enquadramento do incentivo como subvenção para
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
3
investimento e consequentemente, para o gozo da isenção do IRPJ, apenas
aquelas constantes do próprio art. 30.
Não há falar que as alterações introduzidas pela Lei Complementar 160/17 no art.
30 da Lei 12.973/14 tenham igualado as subvenções de investimento às
subvenções de custeio, para fins de isenção do IRPJ, pois o caput do art. 30
continua a dispor expressamente que as subvenções que gozam da isenção do
IRPJ são apenas aquelas concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Não se configura subvenção para investimento a eventual insubsistência do
passivo relativo ao empréstimo concedido pelo Estado de Goiás, para que a
impugnante reforce o seu capital de giro, pois para se configurar em subvenção
de investimento, haveria que ser exigido que o recurso fosse necessariamente
todo aplicado em ativo fixo desde o início e, não, para fortalecer o capital de giro.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Em 16/07/2018 a Recorrente teve ciência do acórdão supramencionado e
apresentou Recurso Voluntário (fls. 883/895) em 15/08/2018, o qual alegou o seguinte:
 A que a decisão proferida no âmbito do Acordão 03-80.217, proferido pela
4a Turma da DRJ-BSB, foi produzida com base em uma análise tênue e
temerária da atual legislação que trata da matéria de isenções e Subvenções
para Investimento, bem como, da Lei instituidora do Programa de incentivo
fiscal no Estado de Goiás - PRODUZIR.
 Aduz que há de se esclarecer que as citações realizadas no acórdão, ora
vergastado, referentes aos Pareceres Normativos CST no2/78 e no. 142/73,
bem como a Lei Complementar no. 160 de 2017 foram utilizadas de modo a
trazer robustez às arguições fazendárias, todavia, no caso de acatamento e
aplicabilidade, estarão em total descompasso com os princípios da
segurança jurídica e da legalidade.
 Argumenta que, será demonstrado adiante que os valores excluídos do lucro
tributável, definitivamente, não compõem o lucro real e tampouco a base de
cálculo da CSLL. De antemão, registre-se que as alterações trazidas pela LC
160/2017 tiveram o objetivo precípuo de dispor “sobre convênio que
permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
4
Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.”
 Afirma que convém sintetizar que a decisão a quo, amparada no artigo 30,
da Lei no. 12.973/14 estabelece que para gozo da isenção de IRPJ é
imperioso observar as condicionantes previstas no caput do citado
enunciado legal sobre a aplicação das receitas de subvenção. Nessa linha,
argumenta que as alterações introduzidas pela LC 160\2017 à citada
legislação federal não se aplicam ao presente caso, pois as subvenções que
gozam da isenção são somente aquelas concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
 Não obstante, acrescenta que os §§ 4o e 5o, do artigo 30 da Lei no.
12.973/14 aplicam-se ao presente processo, de modo que as condições para
o enquadramento do incentivo como subvenção para investimento e
consequentemente, gozo da isenção do IRPJ, são apenas aquelas constantes
do caput do já citado artigo 30.
 De mais a mais, registra ainda que não configura subvenção para
investimento eventual insubsistência do passivo relativo ao empréstimo
concedido pelo Estado de Goiás para que a contribuinte reforce seu capital
de giro, pois afirma que para se configurar subvenção para investimento
haveria de ser exigido que o recurso fosse todo aplicado em ativo fixo desde
o início e, não, para fortalecer o capital de giro.
 Aduz que todos esses questionamentos fazendários sobre o destino e
aplicação das receitas de subvenção aos projetos declinados na norma
específica do Estado de Goiás – Lei 13.591/00 - se tornam inteiramente
inócuos e irrelevantes, se observados os reais pressupostos e condições
exigidos pelos incisos I e II, do artigo 3o, da Lei Complementar 160/2017,
cuja análise e abordagem não foi contemplada no Acordão em epígrafe.
 Afirma que em dezembro de 2017, o CONFAZ aprovou o Convênio ICMS no
190, que visa regulamentar o disposto na LC 160/2017, de modo a
estabelecer os respectivos prazos a serem observados pelos entes
federativos para cumprimento dos procedimentos de publicação, registro e
depósito previstos no artigo 3o, colacionado no item acima.
 Argumenta que, com o fim de cumprir com o regramento estabelecido pela
lei complementar 160/17 e consolidar a condição de subvenção de
investimento aos incentivos fiscais concedidos, o Estado de Goiás publicou o
Decreto no 9.193, de março de 2018, por meio do qual “publica relação dos
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos fiscais ou financeiros
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
5
fiscais instituídos por legislação estadual e vigentes em 8 de agosto de
2017.”
 Nessa relação de atos normativos, o referido Decreto indica no Anexo VII, a
Lei estadual no. 13.591/00, instituidora do Programa PRODUZIR, objeto da
atuação fiscalizadora que se discute nos presentes autos. Desse modo, frise-
se que a condição estabelecida pelo inciso I, do artigo 3o, da LC 160/2017 foi
devidamente cumprida pelo Estado de Goiás.
 Aduz que a exigência prevista pelo inciso II, do mesmo dispositivo legal
também foi satisfeita com a recente publicação do Certificado de Registro
Depósito – SE CONFAZ no 3/2018, cuja cópia também segue anexa ao
presente. Aduz que, ante o exposto, o acórdão está equivocado.
 Apresenta que ao contrário do afirmado na decisão, ora vergastada, é
indiscutível que os requisitos da LC 160\2017 foram cumpridos de acordo
com o disposto no artigo 10 da referida legislação complementar, o que
implica na aplicabilidade imediata de seus efeitos.
 Apresentou entendimentos materializados em decisões do Carf que
reconhecem as reais condições para aplicabilidade dos §§ 4o e 5o, da LC
160/2017 e afasta a cobrança de IRPJ e CSLL dentro do mesmo contexto.
 Reiterou que que os incentivos fiscais concedidos pelo governo do Estado de
Goiás trata-se de subvenção para investimentos, nos termos expressos da
Lei no. 13. 591/00, regulamentada pelo Decreto no. 5.265\00 e, agora, com
amparo nas disposições da LC 160/2017, do Convênio 190/2017, bem como
do Decreto no. 9.193, de março de 2018 e do Certificado de Registro
CONFAZ no. 03/2018. Inclusive, o Contrato celebrado entre a Recorrente e a
Agência de Fomento de Goiás evidencia que o benefício concedido pelo
Estado possui características e natureza de verdadeira subvenção para
investimento. (fl. 569 dos autos).
 Aduz que a celeuma dos autos está adstrita em considerar como subvenção
de investimento ou não os incentivos concedidos pelo Programa PRODUZIR.
Viu-se com clarividência que com o advento da LC 160/2017 e posteriores
atos normativos, publicados pelo respectivo Estado, não se vislumbram mais
dúvidas sobre a natureza jurídica dos aludidos incentivos, motivo pelo qual
os autos de infração foram lavrados com base em entendimentos e
interpretações que não devem reverberar no mundo jurídico.
 Por fim, requereu seja acolhido o Recurso Voluntário a fim de que o Acórdão
no. 03-80.217 – 4a Turma da DRJ/BSB seja integralmente reformado e por
consequência seja cancelado os autos de infração com exigências fiscais
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
6
concernentes ao IRPJ e CSLL sobre as subvenções relativas ao Programa
PRODUZIR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ e CSLL sobre valores
correspondentes a incentivos fiscais vinculados a ICMS concedidos pelo Estado de Goiás , e não
levados à base de cálculo dos respectivos tributos federais. No entendimento do acórdão
recorrido mesmo com a alteração da redação do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, somente se
caracteriza subvenção para investimentos os valores recebidos pelo contribuinte que
efetivamente tenham sido aplicados na ampliação ou instalação de empreendimentos, situação
que não se verídica nos autos. Consta do TVF de fls. 673:
CONTEXTO LEGISLATIVO
O contribuinte entende que se enquadra na categoria de subvenção para
investimento o desconto previsto na Lei Estadual no 13.591/2000, art. 20, inciso
VII – com a redação dada pela Lei no 15.046/2004. Exporemos a seguir como foi
regulamentado o programa Produzir, a contabilização de subvenção para
investimento e a natureza do incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás.
PROGRAMA PRODUZIR
Com amparo na Lei Estadual no 13.591/2000 (fls. 206 a 229), o contribuinte aderiu
ao programa de incentivo fiscal denominado Produzir, conforme seguintes
instrumentos: (...)
O incentivo fiscal consiste em financiar até 73% do ICMS apurado sobre as
operações próprias de industrialização, sem atualização monetária e aplicando-se
taxa de juros de 0,2% ao mês, não capitalizável (Lei no 13.591/2000 art. 20, inciso I
alínea “a”, e inciso V).
O contribuinte poderá obter desconto de 30% até 100% do saldo devedor, nos
termos do art. 20, inciso VII da legislação estadual mencionada.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
7
...
O contribuinte apropria na conta de passivo no 23310300001 – SUBVENCAO P/
INVESTIMENTO – os abatimentos de saldo devedor concedidos com fundamento
no inciso VII do art. 20 da lei estadual do Produzir. Após resultado favorável (fls.
598 e 599) da auditoria referida no parágrafo único do art. 14 da Lei Estadual no
13.591/2000, o contribuinte reconhece a receita na conta de resultado no
35110800001 – RECEITA SUBVENCAO P/ INVESTIMENTOS. Na apuração do lucro
real, o contribuinte exclui do lucro contábil a receita decorrente do desconto no
saldo devedor do programa Produzir.
CONTABILIZAÇÃO
Anteriormente à Lei no 11.638/2007, estava em vigor o art. 443 do RIR/99 bem
como a Resolução CFC no 1.026 de 15 de abril de 2005, prescrevendo que a
subvenção para investimento deveria ser contabilizada diretamente em conta do
patrimônio líquido – de reserva de capital –, visando não sujeitá-la à tributação do
imposto de renda e CSL.
Na adoção inicial da Lei no 11.638/2007, o item 33 do Pronunciamento X emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis recomenda computar o desconto em
conta de resultado. O procedimento está em consonância com os itens 12 e 13
da Resolução CFC no 1.143 de 21 de novembro de 2008.
O contribuinte vem a reconhecer o desconto da dívida como receita de subvenção
para investimento, somente após a auditoria do Produzir considerar atendidos
todos os requisitos legais para fruição do benefício.
Por haver classificado como subvenção para investimento, o contribuinte
procedeu à exclusão no Lalur, com fundamento no art. 4o da IN RFB no 949 de 16
de junho de 2009, que regulamenta o regime tributário de transição (RTT). Para
períodos posteriores a 2008, regulamentam a matéria
...
NATUREZA DO INCENTIVO
...
Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda, não basta o
“animus” de subvencionar para investimento, impõe-se a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado. No
presente caso, não se vislubram as características necessárias para que o
benefício concedido seja considerado subvenção para investimento, por lhe
faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação do
subvencionado, haja vista que o inciso VII do art. 20 da Lei Estadual no
13.591/2000 concede o prazo de 15 (quinze) anos, a contar da data da realização
do leilão, para que o contribuinte destine esses recursos à realização do
investimento.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
8
...
Diante do exposto, o benefício do desconto sobre o saldo devedor do ICMS, não
possui as características necessárias para que seja considerada subvenção para
investimento não computada na determinação do lucro real, por lhe faltar a
vinculação e estrita correspondência entre os benefícios financeiros auferidos
pelo contribuinte e o destino desses recursos à realização do investimento,
mormente na aquisição dos ativos necessários à expansão do empreendimento
econômico. Ademais, à legislação estadual não se atribui a incumbência de
interpretar autenticamente a legislação federal sobre matéria tributária de
competência da União.
Percebemos que, no caso concreto, o lançamento teve – considerando a legislação
vigente na época - como imputação exclusiva o fato de o Programa de Incentivo do estado de
Goiás não ser classificado como subvenção para investimento, notadamente porque a norma
mencionada que o contribuinte poderia tem um prazo de 15 anos para aplicar os valores na
expansão da empresa.
Porém, em que pese o assunto ter provocado intenso debate no passado, hoje o
mérito se resolve a partir da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial - REsp 1945110/RS, proferido sob a sistemática do Recurso Repetitivo, na ocasião
foi fixada a seguinte tese para o Tema 1.182:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
reduçãode base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
9
Portanto, do julgado citado temos que benefícios fiscais concedidos pelos estados e
pelo Distrito Federal, desde que devidamente contabilizados em reserva de capitais, não podem
ser tributados pelo IRPJ e CSLL. Somente deve ser levado à base de cálculo dos tributos citados os
valores que comprovadamente foram aplicados ou destinados a finalidade diversa da manutenção
do empreendimento econômico.
No presente caso, como destacado, não há qualquer imputação fiscal neste sentido.
Antes mesmo da decisão vinculante do STJ este Tribunal Administrativo vinha
afastando a tributação em relação ao incentivo concedido por Goiás:
Acórdão 9101-006.021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA
FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na
Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento,
podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do
Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à CSLL.
Acórdão 1402-006.231
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. PRODUZIR. LC 160/2017.
ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014. EFEITO RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava pendente, e havendo a
promulgação da lei complementar no 160, que passou a considerar subvenções
para investimentos os benefícios concedidos pelos estados e DF, sendo as
exigências apenas as do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Assim, resta verifica apenas
os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos os requisitos ali
contidos, só resta cancelar a autuação fiscal.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.050 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727397/2011-39
10
Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1043
DF CARF MF
Original